Tribunal: TJSP
Processo: 1026096-89.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – BEM IMÓVEL – LOTEAMENTO CLANDESTINO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR – PRETENSÃO A DESOCUPAÇÃO E A DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONCESSÃO DE MORADIA E TRANSPORTE AOS OCUPANTES DO REFERIDO BEM IMÓVEL – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA" – POSSIBILIDADE. 1. O r.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – BEM IMÓVEL – LOTEAMENTO CLANDESTINO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR – PRETENSÃO A DESOCUPAÇÃO E A DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONCESSÃO DE MORADIA E TRANSPORTE AOS OCUPANTES DO REFERIDO BEM IMÓVEL – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA" – POSSIBILIDADE. 1. O r. pronunciamento jurisdicional ora impugnado deverá ser adequado à pretensão inicial da parte autora. 2. A referida pretensão não é condicional, no sentido de concessão de moradia e transporte, em benefício da parte ré, mais a desocupação e a demolição da propriedade imobiliária. 3. Julgamento "ultra petita", passível de reconhecimento e correção, caracterizado, com fundamento no artigo 141 do CPC/15. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Ação civil pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão-somente, para a adequação do r. julgado à pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026096-89.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é apelado
PROPRIETÁRIO/OCUPANTE(S).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026096-89.2019.8.26.0577 -Voto no 26087 - AL
2
VOTO No 26087
APELAÇÃO No 1026096-89.2019.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
APELANTE: Prefeitura do Município de São José dos Campos
APELADO: Proprietário/Ocupante Não Identificado
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Sílvio José Pinheiro dos Santos
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
BEM IMÓVEL

LOTEAMENTO
CLANDESTINO

CONSTRUÇÃO
IRREGULAR
PRETENSÃO A DESOCUPAÇÃO E A
DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO
POSSIBILIDADE
CONCESSÃO DE MORADIA E TRANSPORTE AOS
OCUPANTES
DO
REFERIDO
BEM
IMÓVEL

PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA
OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO “ULTRA PETITA”
POSSIBILIDADE. 1. O r. pronunciamento jurisdicional ora
impugnado deverá ser adequado à pretensão inicial da parte
autora. 2. A referida pretensão não é condicional, no sentido
de concessão de moradia e transporte, em benefício da parte
ré, mais a desocupação e a demolição da propriedade
imobiliária. 3. Julgamento “ultra petita”, passível de
reconhecimento e correção, caracterizado, com fundamento
no artigo 141 do CPC/15. 4. Precedentes da jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara
de Direito Público. 5. Ação civil pública, julgada
procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença
recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão-somente,
para a adequação do r. julgado à pretensão deduzida pela
parte autora na petição inicial. 7. Recurso de apelação,
apresentado pela parte autora, provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 74/76, que julgou procedente a ação civil pública, para
determinar o seguinte: a) desocupação e a demolição, no prazo de 90
dias, do bem imóvel construído, irregularmente, em loteamento
clandestino e desprovido de autorização do Poder Público; b) concessão
de moradia para a preservação do núcleo familiar; c) concessão de
transporte para o trabalho e escola, na hipótese da destinação de moradia
distante das respectivas ocupações habituais. Em razão da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026096-89.2019.8.26.0577 -Voto no 26087 - AL
3
a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados
no
valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão parcial do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos, sem resposta da parte
contrária.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Trata-se de ação civil pública, objetivando a
desocupação e a demolição do bem imóvel construído, irregularmente,
em loteamento clandestino, desprovido de autorização do Poder Público.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
autora.
Pois bem. É induvidoso que a parte ré deverá
providenciar a desocupação e a demolição do bem imóvel, descrito e
caracterizado na petição inicial, ante a ausência de interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026096-89.2019.8.26.0577 -Voto no 26087 - AL
4
respectivo recurso voluntário.
Entretanto, o r. pronunciamento jurisdicional ora
impugnado deverá ser adequado ao efetivamente postulado na inicial.
Isso porque, a parte autora não apresentou nenhuma pretensão
condicional, no sentido da concessão de moradia e transporte, em
benefício da parte ré, mais a desocupação e a demolição da referida
propriedade imobiliária.
Aliás, tal situação processual não acarreta a nulidade
do r. pronunciamento judicial ora impugnado, sendo necessária, apenas e
tão-somente, a adequação aos limites da pretensão deduzida na petição
inicial, em conformidade com o disposto no artigo 141 do CPC/15. Na
realidade, o questionamento deverá ser postulado e resolvido por meio
das vias próprias.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, as observações de Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, com a colaboração de João Francisco
Naves da Fonseca (Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor; 43a edição; 2.011; Editora Saraiva; citação, em parte, da nota
3 ao artigo 460, pág. 519, a seguir: “A sentença “extra petita” é nula,
porque decide causa diferente da que foi posta em juízo (...) Não ocorre
o mesmo com a sentença “ultra petita”, i.e., que decide além do pedido
(...) Em invés de ser anulada pelo tribunal, deverá ser reduzida aos
limites do pedido (...).” (destaques acrescidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026096-89.2019.8.26.0577 -Voto no 26087 - AL
5
Daí porque, a hipótese é de reconhecimento da
ocorrência de julgamento ultra petita.
Finalmente, confira-se, ainda, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“APELAÇÃO
Ação Demolitória
Preliminar de
cerceamento de defesa rejeitada Obras executadas
em desacordo com a legislação municipal Regular
exercício do Poder de Polícia pela Administração
Pública
Tentativas de solução administrativa
frustradas Demolição que se impõe Providências
para realocação dos moradores e fornecimento de
transporte que são estranhas ao objeto da lide

Suprimento de eventual necessidade que deve ser
buscada
pelas
vias
próprias

Sentença
de
procedência reformada em parte
Preliminar
afastada, recurso da ré desprovido e provido o
recurso do Município.”
(TJSP; Apelação no 1030357-34.2018.8.26.0577; Rel.
o Des. Moreira de Carvalho; E. 9a Câmara de Direito
Público; Julgado em 14.7.20; destaques acrescidos)
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão voltada à
desocupação e demolição da edificação objeto dos
autos erigida em loteamento clandestino e sem
qualquer autorização municipal, julgada procedente,
mas com imposição ao demandante do ônus de
providenciar a remoção dos moradores para local,
ainda que provisório, e de assegurar os meios de
locomoção dos referidos cidadãos a seus trabalhos e
escolas. Sentença ultra petita, no ponto. Direito à
moradia, ademais, que é de ser implantado em sua
dimensão coletiva e não como direito subjetivo
autônomo individual, sendo indevida a invasão do
Poder Judiciário na esfera discricionária da política
habitacional e social da Administração Municipal.
Anulação da sentença, no ponto em que atribuiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026096-89.2019.8.26.0577 -Voto no 26087 - AL
6
mencionado ônus ao Município. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação no 1010066-76.2019.8.26.0577; Rel.
a Des. Heloísa Martins Mimessi; E. 5a Câmara de
Direito Público; Julgado em 10.8.20)
Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, comportando, apenas e tão-
somente, a adequação do r. pronunciamento jurisdicional à pretensão
deduzida pela parte autora na petição inicial.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, para os fins acima
especificados, ratificando, no mais, a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator